Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA. LAQUEADURA. INCAPAZ. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERVENIENTE DECRETAÇÃO DE INTERDIÇÃO. FATO NOVO. ART. 435 DO CPC. INCAPACIDADE VERIFICADA. RISCO À SAÚDE MATERNA COMPROVADO. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA.

1. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento.

2. Admite-se a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produziu comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte, de acordo com o art. 5o do CPC.

3. A Lei 9.263/1996, que regulamenta o planejamento familiar (art. 226, § 7o, da CF), dispõe em seu art. 10 as hipóteses de cabimento da esterilização voluntária, dependendo o incapaz de expressa autorização judicial, consoante § 6o da aludida norma.

4. Constatada a incapacidade da autora, acometida por paralisia cerebral, por meio de ação autônoma e própria de interdição, bem como demonstrado o risco à saúde e vida em caso de nova gestação, consoante relatórios médicos, mostra-se imperioso o deferimento da esterilização cirúrgica.

5. Sentença desconstituída. Aplicação da causa madura, para julgar procedente a pretensão autoral. Pedido de antecipação de tutela prejudicado. Unânime.